Tribunal: TJMT
Processo: 8010235-80.2013.8.11.0088
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010235-80.2013.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IRANILSON MASSIMO DA SILVA - CPF: 976.163.971-15 (RECORRENTE), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), IVALDIR DILLI - CPF: 220.761.232-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FALECIMENTO DO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ARTIGO 51, INCISO VI, DA LEI N° 9.099/1995. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO IMPROVIDO.

Sentença de extinção do feito por abandono da causa e ausência de interesse jurídico no prosseguimento do feito, art. 485, III e VI do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 51, VI, da Lei n. 9.099/95, extingue-se o processo, quando, falecido o réu, o autor não promover a citação dos sucessores no prazo de trinta dias da ciência do fato.

Sentença de extinção do feito mantida, por fundamento diverso.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

8010235-80.2013.8.11.0088

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Aripuanã/MT

Recorrente(s):

Iranilson Massimo da Silva

Recorrido(s):

Ivaldir Dilli

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/10/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, na forma do art. 485, inciso III, VI, do Código de processo Civil, ante a falta de interesse jurídico no prosseguimento do feito.

O Exequente sustenta em suas razões recursais que não restou configurado o abandono da causa e, para configurá-lo, seria necessária a intimação pessoal do autor, nos termos do disposto no § 1º do artigo 485 do CPC, o que não ocorreu no caso, tendo em vista que a sentença extintiva foi proferida apenas 05 (cinco) dias após o prazo para manifestação. Argumenta também que houve a localização de bens passíveis de penhora.

No entanto, quanto à alegação de localização de bens penhoráveis, verifico que nas duas matrículas de imóveis juntadas pelo Exequente os imóveis já haviam sido alienados pelo executado, ou seja, não são de propriedade do devedor. As três motocicletas registradas no DETRAN em nome do executado são antigas, ano 2004, 2009 e 2011, todas contendo informações de restrições, e há um M. Bens/L 26038, ano 1999, porém não foi indicado pelo exequente onde esses veículos automotores podem ser encontrados para serem penhorados. E também não foram encontrados valores em conta bancária para serem bloqueados. Ou seja, não há efetiva informação de nenhum bem que possa ser penhorado para garantir o juízo, apesar deste feito tramitar há vários anos.

O presente recurso inominado foi incluído na sessão de julgamento virtual do dia 29 a 01/06/2023, sendo retirado de pauta, o AR enviado ao Recorrido para intimação, devolvido com a informação de “falecido”, sendo intimado o Recorrente a se manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

Em 18/07/2023 o Recorrente manifestou-se nos autos, requereu a substituição processual para figurar no polo passivo o espólio de Ivaldir Dilli, representado por sua inventariante Angela Alves da Silva e o envio da carta citação ao endereço informado.

A sentença extintiva foi fundamentada no abandono da causa pelo Exequente, todavia, posteriormente, houve a informação de falecimento do devedor e, em que pese o Recorrente informar que a inventariante seria Angela Alves da Silva, inexiste nos autos qualquer notícia de habilitação ou do processo do inventário do espólio do executado, portanto, não há provas concretas da legitimidade da pessoa informada como inventariante. E sem provas não há como deferir o pedido de substituição processual.

O artigo 51, VI, da Lei n. 9.099/95, dispõe:

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

VI - quando, falecido o réu, o autor não promover a citação dos sucessores no prazo de trinta dias da ciência do fato”.

Assim, havendo a informação de falecimento e não tendo a parte Autora promovido a regularização do polo passivo da demanda, nos termos do artigo 51, VI da Lei n. 9.099/95, impõe-se a manutenção da sentença de extinção, contudo, por fundamento diverso, ante a ausência do desenvolvimento válido e regular do processo.

Neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO. FALECIMENTO DO RECLAMADO. EMPREGADOR DOMÉSTICO. AUSÊNCIA DA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. EXTINÇÃO DO FEITO.

Comprovado o falecimento do reclamado e não tendo a autora promovido a regularização do polo passivo da demanda, nos termos do, art. 313, § 2º, I, do CPC, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, pois ausente pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC). Recurso da reclamante a que se nega provimento.

(
TRT-1
- ROT: 0100343532019501004, Relator: MARIA HELENA MOTTA, Data de Julgamento: 12/07/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: DEJT 2022-07-21)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO APÓS CONSTATADO O FALECIMENTO DO RECLAMADO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 51, INCISO VI, DA LEI N. 9099/1995. INÉRCIA. INEVITÁVEL EXTINÇÃO DO PROCESSO,
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(
TJ-PR
00000548220188160205 Irati, Relator: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 21/08/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 21/08/2023)

Ante ao exposto,
conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantenho inalterada a sentença de extinção, por fundamento diverso, com fulcro no artigo 51, VI, da Lei n. 9.099/95. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios porque não houve manifestação do executado.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023